Tribunal: TJDFT
Processo: 0737062-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. UBER. PAGAMENTO EM ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE RECIBO. INFORMAÇÃO DIVERGENTE DO MOTORISTA. SUSPENSÃO DA CONTA DO CONSUMIDOR INDEVIDA. DEFEITO DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito da autora com a requerida no valor de R$ 53,02 (cinquenta e três reais e dois centavos), referente à corrida realizada no dia 14/04/2024; determinar o desbloqueio da conta de usuário da autora no aplicativo da requerida, além de condenar a ré à reparação por danos morais no valor de R$ 2.000,00. Em seu recuso, alega que conforme informações prestadas pelo motorista, a recorrida não pagou a corrida do dia 14/04/2024 no valor de R$ 53,02 e não fez qualquer reclamação na plataforma acerca desta corrida, mas apenas da corrida do dia 13/04/2024, que, conforme respondido à consumidora, não pendia débitos. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 65654918) e com preparo recursal regular (ID 65654922 - Pág. 1 e 2). Contrarrazões oferecidas (ID 65654925).
3. Efeito suspensivo. A teor do art. 43 da Lei 9099/95 poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso inominado para evitar dano irreparável à parte, o que não se vislumbra no presente caso. Pedido de efeito suspensivo indeferido. Recurso recebido exclusivamente no efeito devolutivo.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
6. Em síntese, a parte autora alega que em 14/04/2024, realizou uma viagem por meio do aplicativo Uber, e ao chegar ao destino, pagou a viagem em espécie. Todavia, constou pendência acerca do pagamento. Acrescenta que ao contatar a plataforma foi informada que não havia pendência de pagamento, porém teve sua conta suspensa.
7. A recorrente, por outro lado, alega que a recorrida nunca apresentou indagação acerca da corrida do dia 14/04/2024, mas apenas do dia 13/04/2024, que estava quitada. Informa que houve registro do motorista acerca do inadimplemento, o que gerou a cobrança e a suspensão da conta.
8. No caso, ao analisar os documentos apresentados pela Uber não há como constatar que a autora, ao realizar a reclamação, referia-se à viagem do dia 13/04/2024. Todavia, se a viagem estava quitada, conforme alegado pela recorrente, resta claro que sua indagação dizia respeito a viagem que estava sendo cobrada, ou seja, do dia 14/04/2024. Além disso, conforme bem apontado na sentença, a informação do motorista foi divergente, já que primeiramente informou que houve pagamento, porém com valor diferente e após indicou que o valor recebido foi R$ 0,00 (zero reais).
9. O serviço é defeituoso quando não oferece a segurança que dele se deve esperar. Cabe à recorrente, que oferece opção de pagamento em espécie, entregar recibo ao consumidor, que não pode se sujeitar única e exclusivamente à informação unilateral do motorista. Fica, dessa forma, confirmada a tese da autora. Sentença mantida para declarar a inexistência do débito e para suspender o bloqueio da conta da consumidora, uma vez que a ré não logrou demonstrar quaisquer das hipóteses previstas no art. 14, §3o, do CDC, como também não evidenciou fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).
10. No que toca aos danos morais, em regra, a falha na prestação dos serviços não configura dano moral in re ipsa. Todavia, as circunstâncias em que os fatos ocorreram superam situações normais que aqueles que fazem uso desse tipo de transporte podem esperar. A suspensão da conta da autora sem justa causa, a falha no serviço de informação/resolução de demandas e a leniência com as informações divergentes prestadas pelo motorista-parceiro, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram violação de direito da personalidade, com específica ofensa à honra, sossego e dignidade do passageiro. Dano moral configurado.
11. No tocante ao quantum, R$ 2.000,00, para a espécie, se mostra excessivo. Desse modo, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de guardar correspondência com o gravame sofrido, reduz-se o valor dos danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais).
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para reduzir o valor da condenação por dano moral para R$ 1.000,00 (mil reais). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.